Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Os honorários de sucumbência serão fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
2. Apelação desprovida.